Tribunal: TJDFT
Processo: 0040870-30.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0040870-30.2014.8.07.0001 EMBARGANTE: NORMA MONTEIRO DE MAGALHÃES, JOSE OLIVEIRA ALVES, ELIANA COSTA DUARTE EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por ELIANA COSTA DUARTE E OUTROS contra despacho desta Presidência que determinou a remessa dos autos ao NUGEP, tendo em vista a ausência de manifestação dos ora embargantes acerca do acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal, relacionado aos expurgos inflacionários (ID 15853970). Apontam omissão no despacho embargado consubstanciada na ausência de manifestação sobre a desafetação do paradigma REsp 1.438.263/SP, com o cancelamento do Tema 948, bem como acerca de ausência de determinação de suspensão dos processos que se encontrem em fase de cumprimento de sentença, como a hipótese dos autos. Pugnam, assim, pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, ao contrário do que afirmam os embargantes, o despacho não padece de qualquer vício. Com efeito, conforme registrado em três oportunidades (ID 12550014, ID 12550037 e ID 15853970), a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça autorizou a tramitação regular dos recursos especiais que versem sobre as diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança decorrentes de expurgos inflacionários que se encontrem em fase de cumprimento de sentença, desde que os poupadores se manifestem expressamente pela não adesão ao acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal. A parte embargante, embora devidamente intimada (certidão de ID 12550019), deixou transcorrer in albis o prazo para tal manifestação, descumprimento que impediu o pretendido prosseguimento do recurso especial. No mais, faz-se oportuno lembrar que esta Presidência não é órgão de prestação de consultoria jurídica. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019